Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706681-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: O2 SERVICOS ELETROELETRONICOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por O2 Serviços Eletroeletrônicos Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0705313-52.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, em que a parte autora alega ter celebrado contrato com a requerida para utilização da rede de fibra ótica para prestação de serviços de internet. Alega que a requerida aplicou preço abusivo, em desconformidade com o índice de atualização que entende aplicável (IPCA). Requer tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de promover cortes de cabeamento da rede da autora, bem como a manutenção das redes contratadas. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque a Resolução 4/2014 - ANEEL não prevê índice de atualização monetária específico a ser aplicado, devendo ser observado que o contrato celebrado entre autora e ré (ID. 224589153), na cláusula sexta, parágrafo oitavo, prevê expressamente a forma de cálculo de preço, bem como o reajuste pelo IGPM, e não pelo IPCA. Ademais, a autora não prova o estado atual de sua inadimplência frente à requerida em razão do presente contrato, devendo ser observado que a própria autora junta em ID. 224587627 notificação extrajudicial informando a rescisão do contrato datada de JUNHO/2024. Finalmente, vale observar que os contratos celebrados entre a requerida e terceiros com o mesmo objeto não possuem pertinência com os presentes autos. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Ademais, a requerente foi notificada da rescisão em junho/2024, tendo esperado até fevereiro/2025 para questionar o preço do contrato e requerer a sua manutenção, dando causa à alegada urgência. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformada, a Autora opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, conforme a decisão a seguir transcrita: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por O2 SERVICOS ELETROELETRONICOS LTDA. A parte embargante sustenta e existência de contradições e omissões, consistente na alegação de que não recebeu a notificação de ID. 224587627, sustentando também que o contrato celebrado entre as partes não possui natureza de direito privado, tendo relevância coletiva, motivo pelo qual somente poderia ser rescindido por “inviabilidade técnica”. Não houve manifestação da ré acerca dos embargos, eis que ainda não citada. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, eis que apresentados dentro do prazo legal. Contudo, não vislumbro vícios que levem à alteração do ato decisório, sendo necessários apenas esclarecimentos acerca da notificação extrajudicial. Inicialmente, observe-se que a contradição exigida por lei é aquela que torna incompatíveis entre si trechos do próprio julgado impugnado. Já a omissão é aquela que importa na desconsideração completa de argumento fático ou jurídico apto a alterar o resultado do julgamento ou a torná-lo impreciso ou incompleto. Finalmente, temos obscuridade quando há inviabilidade de intelecção dos argumentos ou comandos da sentença, por falta de clareza no seu próprio conteúdo. Assim, não está dentro das hipóteses de provimento do embargo de declaração hipóteses tais como: “contradição” da fundamentação ou determinação com entendimento jurídico diverso trazido pela parte;; “obscuridade” decorrente de decisão embasada em tese jurídica distinta da apontada pela parte; “obscuridade” em decorrência de valoração distinta dos fatos provados nos autos pela parte e pelo juízo; “omissão” em adotar entendimento apontado pela parte; “omissão” em apreciar argumento prejudicado pelo acolhimento de tese com ele incompatível; outras situações que não se enquadrem no parágrafo anterior. No caso, a parte alega que não recebeu a notificação da requerida para cancelamento do contrato na época em que supostamente emitida, embora a tenha juntado aos autos em ID. 224587627. Ocorre que a referida notificação teria sido emitida em 19/06/2024, demonstrando disposição da requerida em rescindir o contrato. Embora a questão da expedição da notificação para endereço válido da autora seja questão a ser dirimida ao longo do processo (eis que a ré sequer teve oportunidade de vir aos autos para demonstrar o envio da notificação e seu rastreamento), é pouco crível que, dada a natureza do contrato entre as partes, não tenha havido qualquer tratativa entre junho/2024 e janeiro/2025, ou notificações realizadas por sistemas ou mesmo faturas de pagamento. Em acréscimo, observe-se que o contrato celebrado entre a autora e a antiga CEB DISTRIBUIÇÃO, na cláusula terceira, parágrafo único, estabelece prazo de 12 (doze meses) para o contrato, com regras de prorrogação automática, a regra de antecedência mínima para notificação somente se aplica à primeira prorrogação, devendo o “e assim sucessivamente” aplicar-se somente à prorrogação tácita, e não à notificação, que faz referência expressa ao texto do caput da cláusula. Finalmente, a referência à notificação diz respeito somente ao periculum in mora, sendo que, por si só, este não justifica a tutela de urgência antecipada ou cautelar, sem que haja verossimilhança no direito alegado ou, ao menos, indícios dele (fumaça do bom direito). Ademais, o simples risco de inviabilização do serviço prestado pela parte requerente não justifica o deferimento de tutela inaudita altera pars, se não há indícios mínimos de ilegalidade na conduta da ré. Quanto à alegada natureza pública do contrato, observe-se que a concessionária de serviço público é a requerida, sendo que a autora contratou a prestação de serviços da ré para exercício da sua atividade econômica, sendo que tal contrato entre as partes, embora objeto de regulação mínima (conjunta da ANEEL e ANATEL), é contrato privado por excelência – contrato mercantil / comercial, conforme classificação doutrinária. A regulamentação da ANEEL e ANATEL – Resolução n.o 4/2014 – decorre da natureza do serviço contratado e da submissão das empresas concessionárias ao regramento legal, mas não há concessão ou permissão de serviço público pelo Poder Público para a autora, mas autorização de exploração parcial da rede concedida da ré para fornecimento de serviço em regime empresarial e privado pela requerente. O que há, contudo, é a existência de contrato REGULADO pelo Poder Público, sendo que a regulação visa a segurança da rede e a adequada prestação dos serviços aos usuários finais, e não a perenização do contrato. Ademais, ainda que se tratasse de contrato público, observe-se que, em tais casos, o Poder Público pode encampar o contrato, assumindo a prestação do serviço delegado, em caso de inadimplemento da parte privada ou outra hipótese que entende relevante (artigo 104, inciso II, da Lei 14.133/2021). No caso, contudo, a requerida é empresa privada concedida, e a autora é igualmente empresa privada exploradora de atividade econômica, aplicando-se as hipóteses rescisórias legalmente previstas (exceção do contrato não cumprido, inclusive, na forma dos artigos 476 e 477 do CC). Ademais, conforme esclarecido na decisão de ID. 224898690, a requerente usa como fundamentação o excesso do preço cobrado, requerendo revisão do seu cálculo. Contudo, não traz documentação comprobatória de que está em dia com o preço pactuado entre as partes, ao menos nos últimos meses. Igualmente, não comprova os valores alegadamente excessivos cobrados pela requerida, e nem garante o juízo visando a preservação do serviço enquanto discutido o valor do contrato. Desta forma, considerando que não há informação clara sobre o motivo da interrupção do serviço, e não há comprovação mínima do adimplemento da parte autora, inexiste vício a inquinar ou alterar a conclusão da decisão de ID. 224898690. Ante o exposto, ACOLHO EM parte os embargos de declaração, apenas para ACRESCENTAR A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NESTE ATO DECISÓRIO à decisão de ID. 224898690, NEGANDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES e mantendo a decisão recorrida nos seus demais termos. Cumpram-se as demais determinações de ID. 224898690. Intime-se.” Em síntese, a Agravante requer que seja mantida a relação jurídica existente entre as partes, alegando que não há elementos que justifiquem a rescisão contratual, sobretudo porque há previsão contratual de renovação automática do contrato a cada 12 meses. Informa que, após a notificação extrajudicial, a Agravada iniciou a retirada dos cabos de fibra de ótica. Tece considerações acerca do compartilhamento de postes das distribuidoras de energia elétrica e da essencialidade desse serviço para o desenvolvimento das redes de serviços de telecomunicações. Destaca que o art. 73 da Lei 9.472/97, a Resolução Conjunta n. 001/99 da Anatel e Aneel e a jurisprudência do STF reconhecem os direitos das prestadoras de serviços de telecomunicações à utilização de postes, dutos, condutos e servidões administrativas, pertencentes ou controlados pelas concessionárias de energia ou outros serviços de interesse coletivo. Argumenta que o contrato celebrado entre as partes tem natureza mista, cuja autonomia privada é regulada e restringida pelas resoluções das agências reguladoras. Ressalta que os serviços prestados pela Agravante são equiparados ao serviço público essencial e destaca que a interrupção, em decorrência de cortes abusivos pela Agravada, poderá causar gravíssimos impactos à coletividade de consumidores que fazem uso dos seus serviços. Informa que, em 28 de janeiro de 2025, foi surpreendida por operação arbitrária da Agravada, que iniciou cortes nos cabos de fibra ótica instalados nos postes de energia elétrica. Ao procurar a Agravada, foi informada sobre a rescisão unilateral do contrato. Afirma que a notificação extrajudicial acostada aos autos somente foi entregue em 28.1.2025 e, desde então, a Agravada passou a executar o corte dos cabos de fibra ótica, o que tem prejudicado as atividades da Agravante. Destaca que a Agravada detém a infraestrutura de suporte em regime de monopólio, de modo que a Agravante dela necessita para prestar os seus serviços. Assim, se não cessar a desmobilização dos cabos ficará inviabilizada de prestar os seus serviços. Defende que, ainda que a notificação tivesse sido entregue regularmente à Agravada, houve violação à cláusula 3a do contrato celebrado entre as partes, que estabelece o prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes do término de sua vigência para que as partes se manifestem sobre a rescisão. Alega que o contrato foi prorrogado automaticamente em maio de 2024 e, em junho de 2024, a notificação extrajudicial lhe foi supostamente enviada, sem qualquer menção ao descumprimento contratual pela Agravante. Informa que a Resolução no 1044/22 da ANEEL autoriza a retirada dos cabos em situações excepcionais que não se amoldam à situação dos autos e que a desmobilização dos cabos de fibra ótica, no caso, afronta o direito ao compartilhamento, pois o único meio de a empresa prestar seus serviços é pela utilização da infraestrutura da Agravada. O dano não é apenas da Agravante, mas também dos consumidores, que ficarão em situação de vulnerabilidade. Afirma que o perigo de dano é iminente, pois a rescisão contratual e a desmobilização da rede comprometem a continuidade das operações da Agravante. A manutenção da relação jurídica e a interrupção dos cortes são necessárias para evitar a extinção do direito da Agravante. Defende que a aplicação do preço de referência previsto pela Resolução Conjunta no 004/14 (R$ 3,19) e a adoção do índice IPCA no contrato de compartilhamento de infraestrutura são essenciais para garantir preços justos e razoáveis. Diz que a Agravada está descumprindo comando legal ao aplicar outro preço, o que não pode ser admitido. Destaca que não há negociação entre as partes, pois a Agravada impõe condições contratuais devido ao monopólio como administradora do bem público (poste), resultando em postura arbitrária que aceita para evitar a falência. Pontua que a concessão da tutela de urgência é necessária para evitar danos irreparáveis à Agravante, que já sofre com a imposição de preços abusivos e a desmobilização da sua rede, comprometendo sua competitividade e sustentabilidade financeira. Requer a tutela antecipada recursal, para manter a relação contratual entre as partes e determinar a imediata interrupção dos cortes de cabeamento de fibra ótica. Requer, ainda, que a imediata aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014, no valor de R$ 5,62, já atualizado pelo IPCA. Subsidiariamente, requer a aplicação do IGPM. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 69187717. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para manter a relação contratual entre as partes e obstar os cortes de cabeamento de fibra ótica pela Agravada. Requer, ainda, que seja aplicado o preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014, corrigido pelo IPCA. Subsidiariamente, requer a correção pelo IGMP. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. Em análise dos autos de origem, afere-se que as partes firmaram contrato de compartilhamento de infraestrutura, no qual a Agravada, como detentora da estrutura de distribuição de energia, permitiu o uso pela Agravante para instalação e manutenção de cabeamento de fibra ótica (Id. 224589153 dos autos de referência). No entanto, segundo a Agravante, a Agravada teria rescindido unilateralmente o contrato e iniciado a retirada do cabeamento. No entanto, sem desprezar os argumentos da Agravante, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Sucede que a falta de manifestação da parte contrária impede que sejam esclarecidas as razões da rescisão contratual e da retirada do cabeamento. Neste momento, não é possível averiguar se, de fato, houve conduta ilegal e abusiva pela parte agravada. Em exame superficial, considero que o contrato celebrado entre as partes assegura à Agravada o direito de, a qualquer tempo, excluir parte da infraestrutura, desde que haja comunicação prévia de no mínimo 90 (noventa) dias (Cláusula Primeira, Parágrafo Quinto). Embora a Agravante diga que não foi comunicada, no momento, a plausibilidade do direito alegado baseia-se tão somente em alegações. Do mesmo modo, a alegação de que a notificação extrajudicial não foi entregue somente poderá ser apurada após a manifestação da parte contraria. É importante ressaltar que, na petição inicial, a própria Agravante reconhece que está inadimplente com suas obrigações contratuais quando afirma que, “Infelizmente, devido o preço aviltante imposto pela Ré, a Autora se viu impossibilitada de arcar com os custos financeiros, estando inadimplente em relação ao compatilhamento de infrestrutura”. Cumpre destacar que o contrato também possibilita a rescisão contratual, independentemente de interpelação ou notificação extrajudicial por parte da detentora (Agravada), em caso de inadimplência superior a 90 (noventa) dias. Dessa forma, afigura-se prudente aguardar a manifestação da parte contrária para a análise mais aprofundada dos fatos. Se, após o contraditório restar demonstrado que a rescisão ocorreu de forma abusiva ou sem observar o procedimento previsto no contrato, a tutela poderá ser reavaliada. Da mesma forma, não se revela razoável alterar o preço estipulado entre as partes por meio de tutela de urgência. Ocorre que o contrato é bilateral e, no exercício de sua autonomia privada, as partes pactuaram os valores devidos pela utilização da infraestrutura. Assim, modificar unilateralmente o preço convencionado, mesmo em caráter provisório, violaria o pacta sunt servanda, que assegura a obrigatoriedade dos contratos e a estabilidade das relações negociais. A revisão contratual, quando necessária, deve ser realizada mediante contraditório, garantindo a ampla defesa e a manifestação da parte contrária. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora